Tribunal: STF
Processo: ARE 1498098
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. TRABALHADOR PORTUÁRIO. TERMINAIS PRIVATIVOS. ADICIONAL DE RISCO DEVIDO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. JULGADO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE N. 597.124 (TEMA 222). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “PRELIMINAR OE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A omissão que configura nulidade por negativa de prestação jurisdicional é aquela que se verifica apenas quando o juízo deixa de se manifestar acerca de certo ponto sobre o qual deveria se pronunciar, que, consoante demonstrado, não se verifica na hipótese dos autos. ADICIONAL 
DE RISCO PORTUÁRIO. TERMINAIS PRIVATIVOS. A jurisprudência pacífica e atual desta Corte é no sentido de que o adicionai de risco é uma vantagem conferida apenas aos trabalhadores portuários dos portos organizados, não abrangendo aqueles 
que trabalham em terminal privativo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTENCIAIS. HIPÓTESE. Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários assistenciais, não decorre da sucumbência, deve a parte atender, cumulativamente aos seguintes requisitos: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; e b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou declarar encontrar-se em situação econômica que não lhe permita pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da sua família. / Recurso de Revista de que se conhece em parte e a que se dá provimento” (fl. 1, e-doc. 19).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos para fins de esclarecimento, sem efeitos modificativos (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o caput do art. 5º, os incs. XXII e XXIII do art. 7º, a al. f do inc. XII do art. 21, o inc. II do § 1º do art. 173 e o art. 196 da Constituição da República.



    Asseveram ser “verdade que a Lei 4 860/65 trata do adicional de risco aos trabalhadores da área portuária organizada. Entretanto, não há razão para que aqueles que laboram em terminais de uso privativo, mas que ainda assim é área portuária, não recebam o adicional decorrente dos riscos da atividade, eis que durante o trabalho o risco também é contínuo para eles. Frisa-se que não há diferença de risco entre os portuários que laboram nos portos públicos e nos terminais privativos” (fl. 61, e-doc. 28).



    Sustentam que, “conforme entendimento exarado em acórdão do Tribunal do Trabalho da 17ª Região, nestes autos restou incontroverso que o Embargante exerceu suas atividades em área portuária, que, per si, representa risco à saúde do trabalhador” (fl. 63, e-doc. 28).



    Argumentam que “a tese da decisão recorrida inverte os valores constitucionalmente protegidos, já que não é o regime de exploração econômica do negócio que deve definir a proteção devida ao trabalhador que, no porto privado, encontra-se sob os mesmos riscos que aquele que labora em porto público, mas são as condições de risco a que se expõem os trabalhadores que devem definir a norma de proteção à vida e a saúde dos trabalhadores” (fl. 69, e-doc. 28).



    Pedem “seja conhecido o presente recurso pelo Excelso Supremo Tribunal Federal nos termos do artigo-102, inciso III, alínea ‘a’, CR/88, julgando-o totalmente procedente para que as Recorridas sejam condenadas ao pagamento do adicional de risco portuário, sob pena de violação à ordem constitucional vigente, em especial ao artigo 5º, caput, artigo 7º, XXII e XXIII, artigo 21, XII, f, artigo 173; § 1º, II e artigo 196 da Lei Maior” (fl. 83, e-doc. 28). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32). 



    No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes reiteram os argumentos expostos e pedem o conhecimento e o provimento do presente recurso (e-doc. 40).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois trata-se de matéria constitucional.



    5. Razão jurídica assiste aos agravantes.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Nas razões do Recurso de Revista, a reclamada argumenta que a Lei 4.860/65 não alcança os portos privativos. Indica ainda ofensa aos arts. 1º e 14 da Lei 4.860/65 e transcreve arestos para confronto de teses. O aresto trazido para confronto de teses a fls. 845 é divergente, ao consignar tese oposta à adotada pelo acórdão regional, no sentido de que o adicional de risco não é devido aos empregados que prestam serviços em portos privativos. CONHEÇO do Recurso de Revista, por divergência jurisprudencial” (fl. 7, e-doc. 19).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 597.124, Tema 222 da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal, ao apreciar a questão sobre a extensão do adicional de risco portuário ao trabalhador portuário avulso, firmou jurisprudência no sentido de que “sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso”. Esta a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7º, XXXIV, CRFB. 
1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento” (DJe 23.10.2020).



    Como assentado neste julgado, “há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa”.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RE 597.124 (TEMA 222 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUANTO À NULIDADE ALEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida gira em torno da possibilidade de extensão, ao trabalhador avulso, do pagamento do adicional de risco para o trabalhador portuário típico, previsto na Lei 4.860/1965. A matéria está diretamente relacionada ao Tema 222 da Repercussão Geral, no qual, em decisão plenária, realizada em 3/6/2020, esta CORTE firmou a seguinte tese: ‘Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. Por esse motivo, ao negar seguimento ao recurso sob o fundamento de ausência de transcendência da matéria de fundo, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar a tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, afrontando, dessa forma, o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 597.124, Rel. Min. EDSON FACHIN. 3. Nos termos da jurisprudência firmada por esta SUPREMA CORTE, conforme o princípio ‘pas de nulitté sans grief’, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017). Com efeito, as razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram devidamente apresentadas e apreciadas neste recurso. Assim, não há qualquer prejuízo à parte agravante. 4. Petição recebida como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” 
(Rcl n. 43.292-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.12.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (CLT, art. 896-A, caput). Trabalhador portuário com vínculo efetivo e trabalhador portuário avulso. Adicional de riscos. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema 222 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento do RE nº 597.124 (Tema 222 RG) firmou-se, sob a perspectiva do art. 7º, XXXIV, da CF, a tese de que ‘[s]empre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso’. 2. O TST, ao negar transcendência ao recurso de revista e concluir pela impossibilidade de se estender o adicional de riscos ao reclamante, trabalhador portuário avulso, com fundamento na Lei nº 8.630/93, afastou-se da interpretação conferida por esta Corte acerca da matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 43.380-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 222. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO E TRABALHADOR PORTUÁRIO COM VÍNCULO PERMANENTE. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO DESPROVIDO. 1. Ao apreciar o RE 597.124, esta Corte fixou tese no sentido de que sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso. 2. Afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual, a partir da vigência da Lei 8.630/93, que retirou dos trabalhadores portuários empregados o direito ao percebimento do adicional de risco, não há como estender o seu pagamento ao trabalhador portuário avulso. 3. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada e determinar que outra decisão seja proferida com observância do decidido no RE 597.124, Tema 222 da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 437.87-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.9.2021).



    Ao se concluir, pelo acórdão recorrido, que “o adicional de risco não é devido aos empregados que prestam serviços em portos privativos”, afastou-se da interpretação conferida por este Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para decidir como de direito.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 17 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora